Tribunal: CARF
Processo: 16327.914738/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914738/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.979 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
BANCO VR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/01/2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro
Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-65.767, proferido pela 8a
Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 117/120).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914738/2009-50
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914738/2009-50

Trata o presente processo da declaração de compensação no
03891.52454.240408.1.7.04-4729, de parte de pagamento de IRRF, código de receita 8045,
relativo a dezembro de 2007, no valor informado de R$ 72.597,78.
Em 7/10/2009 (fls. 5) foi emitido despacho decisório que não homologou a
compensação declarada, pois a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP:
Características do DARF
PERÍODO DE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO
DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
20/12/2007
8045
245.298,10
10/01/2008
Utilização dos Pagamentos Encontrados para o DARF Discriminado no
PER/Dcomp
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/
PERDCOMP(PD)/DÉBITO(DB)
VALOR
ORIGINAL
UTILIZADO
4340413661
245.298,10
Db: cód 8045 PA 20/12/2007
245.298,10
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade alegando que o crédito
tributário é válido, porém devido a um erro de preenchimento da DCTF, gerou erro no confronto
das informações, sendo que o valor do débito corresponde a R$ 172.700,32.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 27 de fevereiro de 2015 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 127), apresentou recurso voluntário em 30 de março de 2015,
assim manejado (fls. 129/130).
Defendeu a validade do crédito tributário em questão, pois se trata de um
pagamento de IRRF código 1708 que foi recolhido em duplicidade.
Segundo a Recorrente, excepcionalmente, no mês de dezembro de 2007, o
recolhimento do 8045 deu-se de forma decendial, conforme demonstrado na DCTF.
Assim, o período de apuração do 1o decêndio de dezembro de 2007, foi recolhido
no valor de R$72.597,78.
Já o valor devido no período de apuração do 2o decêndio de dezembro de 2007 era
de R$172.700,32, porém houve recolhimento no valor de R$245.298,10, ou seja, o total do
imposto devido no período de dezembro de 2007 sem descontar o valor já pago no 1o decêndio
de dezembro. Diferença essa, recolhida a maior, no valor de R$72.597,78.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914738/2009-50

E, para comprovar seu erro anexou planilha de apuração do faturamento com as
notas fiscais e comprovantes de pagamento dos impostos supracitados.
Afirmou que as notas fiscais possuem autorização para emissão de forma única
conforme Regime Especial 00001/2005, nas condições estabelecidas pelo Decreto no 5404/2003.
Mediante isso, a planilha serve como parâmetro para realizar a retenção do imposto.
Sendo assim, pedimos que reavalie o crédito requerido levando em consideração
os documentos anexados que comprovam a autenticidade do crédito por pagamento em
duplicidade de imposto de renda retido na fonte e a oportunidade de retificar a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
O objeto do litígio é o possível pagamento indevido (duplicidade) de IRRF,
código de Receita de parte de pagamento de IRRF1, código de receita 8045, relativo a dezembro
de 2007, no valor informado de R$ 72.597,78.
A duplicidade decorria do pagamento do DARF em questão, relativo ao período
de apuração do 1o decêndio de dezembro de 2007, recolhido novamente no período de apuração
do 2o decêndio de dezembro de 2007 junto com o valor de R$245.298,10.
A duplicidade não foi confirmada posto que o DARF, em questão, teria sido
utilizado para quitação de débitos declarados.
Em sede de Manifestação de Inconformidade foram anexados pela Recorrente
como elementos probatórios: Documento de arrecadação (fls. 4) e DCTF retificadora,
transmitida em 4/9/2008, relativa a dezembro de 2007 (fls. 6/11). Não houve retificação da
DCTF após a emissão do despacho decisório.
É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.

1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914738/2009-50

Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
No caso em tela, a Recorrente, no intuito de regularizar pretenso erro, requer a
oportunidade de retificação da respectiva DCTF.
Entretanto, no caso em baila, ainda que pudéssemos retificar a DCTF, a sua
apresentação, neste momento processual, não se prestaria como único elemento de prova. A
matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da Súmula CARF no
164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Vejamos que a defesa no intuito de comprovar o erro em que se fundamenta a
retificação, trouxe aos autos tão-somente duas planilha de apuração de faturamento e algumas
notas fiscais.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação, na contraposição de declarações e em
relatório por ela mesma elaborado, poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação
isolada de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do
relacionamento da empresa com terceiros, tais como notas fiscais e contratos, a conferir
veracidade ao registro.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.979 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914738/2009-50

Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Ante o exposto e à mingua da prova carreada aos autos, NEGA-SE provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital